Tribunal: STJ
Processo: 0362832-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036962 - AC(2025/0362832-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE MAGNO DA SILVA FEITOZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, em razão de supressão de instância.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas, tipificado no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
3. A revisão criminal não foi conhecida pelo Tribunal de origem, que
entendeu que o pedido não se enquadrava nas hipóteses legais de cabimento,
configurando mero inconformismo com a sentença condenatória e com a fase
instrutória do processo, sem apresentação de prova nova.
4. No
, a defesa sustentou a atipicidade da conduta do
habeas corpus
paciente, alegando que o ato de solicitar drogas a terceiros configura mero ato
preparatório, insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico ilícito de
entorpecentes. Pleiteou, em sede liminar, o reconhecimento da atipicidade da
conduta e, no mérito, a concessão da ordem para extinguir a punibilidade do
paciente.
5. O
não foi conhecido pelo Tribunal Superior, em razão da
habeas corpus
supressão de instância.
6. No agravo regimental, a defesa alegou que o Tribunal de origem, ao não
reconhecer a atipicidade da conduta, contrariou o entendimento de que a mera
solicitação de drogas ou intenção de receber drogas não configuraria o início do iter
criminis, tampouco caracterizaria as modalidades de execução do crime do artigo 33
da
Requereu o provimento do agravo regimental para conceder
Lei n. 11.343/2006.
a ordem e absolver o recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão
da supressão de instância, deve ser provido para que se reconheça a atipicidade da
conduta do agravante e se conceda a ordem para sua absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar originariamente
matérias não examinadas pela Corte local, sob pena de incorrer em supressão de
instância, conforme disposto no
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
9. O acórdão de origem não conheceu da revisão criminal por entender que
o pedido não se enquadrava nas hipóteses legais de cabimento, não havendo
apreciação das teses defensivas deduzidas no habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54533058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f0f374a-6ecd-4e27-bd25-8f03f44d290a

10. Ausente a apreciação do mérito no acórdão impugnado e não
configurada ilegalidade evidente, é inviável qualquer deliberação por esta Corte
sobre as teses defensivas, sob pena de incidir em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A análise originária de matérias não examinadas
Tese de julgamento:
pela Corte local configura indevida supressão de instância, incompatível com a
competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal. 2. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas dos
autos, sendo vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal,
salvo quando existir prova nova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, inciso III;
Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
999.831/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.004.591/MG,
13.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
909.317/SE,
Quinta Turma, julgado em 14.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f0f374a-6ecd-4e27-bd25-8f03f44d290a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036962 - AC(2025/0362832-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE MAGNO DA SILVA FEITOZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, em razão de supressão de instância.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas, tipificado no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
3. A revisão criminal não foi conhecida pelo Tribunal de origem, que
entendeu que o pedido não se enquadrava nas hipóteses legais de cabimento,
configurando mero inconformismo com a sentença condenatória e com a fase
instrutória do processo, sem apresentação de prova nova.
4. No
, a defesa sustentou a atipicidade da conduta do
habeas corpus
paciente, alegando que o ato de solicitar drogas a terceiros configura mero ato
preparatório, insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico ilícito de
entorpecentes. Pleiteou, em sede liminar, o reconhecimento da atipicidade da
conduta e, no mérito, a concessão da ordem para extinguir a punibilidade do
paciente.
5. O
não foi conhecido pelo Tribunal Superior, em razão da
habeas corpus
supressão de instância.
6. No agravo regimental, a defesa alegou que o Tribunal de origem, ao não
reconhecer a atipicidade da conduta, contrariou o entendimento de que a mera
solicitação de drogas ou intenção de receber drogas não configuraria o início do iter
criminis, tampouco caracterizaria as modalidades de execução do crime do artigo 33
da
Requereu o provimento do agravo regimental para conceder
Lei n. 11.343/2006.
a ordem e absolver o recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54069044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 7adc2274-2f62-4111-9e00-266a924c2294

7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão
da supressão de instância, deve ser provido para que se reconheça a atipicidade da
conduta do agravante e se conceda a ordem para sua absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar originariamente
matérias não examinadas pela Corte local, sob pena de incorrer em supressão de
instância, conforme disposto no
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
9. O acórdão de origem não conheceu da revisão criminal por entender que
o pedido não se enquadrava nas hipóteses legais de cabimento, não havendo
apreciação das teses defensivas deduzidas no habeas corpus.
10. Ausente a apreciação do mérito no acórdão impugnado e não
configurada ilegalidade evidente, é inviável qualquer deliberação por esta Corte
sobre as teses defensivas, sob pena de incidir em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A análise originária de matérias não examinadas
Tese de julgamento:
pela Corte local configura indevida supressão de instância, incompatível com a
competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal. 2. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas dos
autos, sendo vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal,
salvo quando existir prova nova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, inciso III;
Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
999.831/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.004.591/MG,
13.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
909.317/SE,
Quinta Turma, julgado em 14.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por José Magno da Silva Feitoza contra
decisão monocrática de fls. 37-40 que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
da
(fls. 29-34).
art. 33,
Lei n. 11.343/06
A revisão criminal não foi conhecida, por não se enquadrar nas hipóteses legais,
conforme acórdão assim ementado (fls. 19-24):

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DAS PROVAS. MERO INCONFORMISMO DO
REVISIONANDO COM O RESULTADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os
argumentos sufragados pelo revisionando para desconstituir o decreto condenatório
transitado em julgado que lhe recai, evidenciam, na realidade, mero inconformismo
com a sentença e com a fase instrutória do processo, onde claramente pretende se
Documento eletrônico VDA54069044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 7adc2274-2f62-4111-9e00-266a924c2294

valer do instituto da revisão criminal para mera reanálise do caso, instituindo de fato
novo recurso de apelação. 2. A revisão criminal não se presta a reexaminar as
provas dos autos, como se fosse uma apelação, sendo vedada a rediscussão de
questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a
respeito, o que não se configurou na hipótese. 3. Revisão Criminal não conhecida.

No
, a defesa sustentou que a conduta do paciente é atípica, pois o ato de
writ
solicitar drogas a terceiros configura mero ato preparatório, insuficiente para a condenação pelo
delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Em sede liminar, pleiteou o reconhecimento da
atipicidade da conduta. No mérito, a Defesa requereu a concessão da ordem para extinguir a
punibilidade do paciente, reconhecendo de forma definitiva a atipicidade da conduta (fls. 2-11).
O
não foi conhecido, em razão da supressão de instância (fls. 37-40).
habeas corpus
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o Tribunal de origem, ao não
reconhecer a atipicidade da conduta, contrariou o entendimento da Quinta Turma de que a mera
solicitação de drogas ou intenção de receber drogas não configuraria o início do
,
iter criminis
tampouco caracterizaria as modalidades de execução do crime do artigo 33 da
Ao fim, requereu o provimento do agravo regimental, para conceder a
Lei n. 11.343/2006.
ordem e absolver o recorrente (fls. 48-56).
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Conforme se depreende dos autos, o acórdão de origem, acostado às fls. 19-24,
limitou-se a não conhecer a revisão criminal por entender que o pedido não se enquadrava nas
hipóteses legais de cabimento, razão pela qual não houve apreciação das teses defensivas
deduzidas no
.
writ
Nessa moldura processual, a atuação deste Superior Tribunal de Justiça encontra
óbice intransponível, porquanto a análise originária das matérias não examinadas pela Corte
da no
local configuraria indevida supressão de instância, incompatível com a competência delinea
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR
DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA E DA DEMONSTRAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DA FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTA DE PEÇA
ESSENCIAL PARA O CONHECIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não conhecimento do habeas corpus mantido,
tendo em vista a impetração contra decisão monocrática de Desembargador sem
exaurimento da instância ordinária, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula
691 do STF" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
999.831/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em , DJEN de
.)
2.
20/5/2025
28/5/2025
Acrescenta-se ainda que a defesa apenas alegou o descabimento do agravo
regimental na hipótese dos autos, todavia, não demonstrou a impossibilidade de
submissão da decisão monocrática a algum órgão colegiado da Corte Regional, a
impedir o conhecimento do remédio constitucional, em virtude da ausência de
demonstração da alegada flagrante ilegalidade.. 3. Ademais, ainda que assim não
fosse, o remédio constitucional não poderia ser conhecido, por falta de peça
essencial ao exame da controvérsia, pois a defesa colacionou aos autos apenas a
decisão monocrática que resolveu os embargos de declaração opostos contra o
decisório que afastou a ocorrência da prescrição. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
1.004.591/MG,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA
DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691 DO STF. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54069044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 7adc2274-2f62-4111-9e00-266a924c2294

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MONTANTE REDUZIDO PELO
DESEMBARGADOR
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão
que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Hipótese na que o decisum apresenta fundamentação suficiente
e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade a justificar a superação do
enunciado sumular. 3. Ao apreciar o pedido de liminar, o relator destacou as
circunstâncias demonstrativas da gravidade concreta da conduta, em especial os
indícios de dedicação às práticas delitivas pelo agravado. Com efeito, ele teria
furtado uma motocicleta e, horas depois, adulterado a cor do veículo, demonstrando,
em tese, "expertise e habitualidade na prática criminosa". 4. Ademais, ele possui
histórico de condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio,
bem como registros de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas,
furto simples e furto qualificado. Diante dessas circunstâncias, ponderou o
Desembargador que "além de ser garantia real, torna-se a fiança um desestímulo à
reiteração da prática delitiva". Não obstante, deferiu parcialmente a liminar para
reduzir o valor arbitrado, de modo a possibilitar o pagamento. Não se verifica,
portanto, ilegalidade patente na decisão atacada, a justificar a superação do óbice
sumular. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
909.317/SE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/5/2024,
)
20/5/2024.

Assim, ausente a apreciação do mérito no acórdão impugnado (fls. 19-24) e não
configurada ilegalidade evidente, mostra-se inviável qualquer deliberação por esta Corte sobre as
teses defensivas, sob pena de incidir em supressão de instância (fls. 38-40).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 7adc2274-2f62-4111-9e00-266a924c2294

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.962 / AC
Número Registro: 2025/0362832-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025580620178010014 10021266520248010000 25580620178010014
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
PACIENTE
: JOSE MAGNO DA SILVA FEITOZA (PRESO)
CORRÉU
: RAIRIS DA SILVA FEITOZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MAGNO DA SILVA FEITOZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Documento eletrônico VDA54472537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: 16ae592e-7fab-4882-9f68-515136b4ebca

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: 16ae592e-7fab-4882-9f68-515136b4ebca